Tribunal: TJPA
Processo: 0800981-11.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800981-11.2024.8.14.0124

APELANTE: EVA RODRIGUES PEREIRA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. Recurso de Apelação. Extinção do Processo sem Resolução de Mérito. Ausência de Consentimento Livre para Propositura da Ação. Captação Ilícita de Clientela. Advocacia Predatória. DESISTÊNCIA. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. t
rata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, diante da constatação de ausência de consentimento da parte autora para a propositura da ação, homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, além de declarar a ineficácia de atos processuais praticados sem procuração válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A controvérsia restringe-se a verificar a legitimidade da sentença que extinguiu a demanda diante da ausência de consentimento informado da parte autora e a aplicação de custas processuais ao advogado por captação ilícita de clientela e ajuizamento de lides predatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A sentença foi mantida em razão da constatação de vício na outorga de poderes, evidenciado pelo desconhecimento da autora acerca da ação proposta e da ausência de vínculo com os causídicos, configurando advocacia predatória.
4. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que o abuso do direito de ação deve ser coibido, especialmente quando caracterizada a captação ilícita de clientela e prejuízo à prestação jurisdicional.

5.
A sentença observou o princípio da primazia do mérito ao confirmar, pessoalmente, a manifestação da parte autora sobre a ausência de anuência quanto à demanda ajuizada em seu nome.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EVA RODRIGUES PEREIRA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Capim, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0800981-11.2024.814.0124), proposta contra BANCO CETELEM S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base em tudo o que foi minuciosamente analisado e exposto na presente sentença, INCLUSIVE A DECLARAÇÃO INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA, devidamente certificada por meio de DECLARAÇÃO ESCRITA E GRAVAÇÃO EM MÍDIA, ambas anexadas aos autos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, da ação de declaração de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Ana do Socorro Silva Sales em face do Banco Demandado, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Diante da ineficácia dos atos processuais praticados sem procuração válida, conforme o disposto no art. 104, § 2º, do CPC, condeno o advogado Caio Santos Rodrigues ao pagamento das custas processuais e taxas judiciais.

A parte autora, considerando sua total ausência de participação consciente no ajuizamento da presente demanda, não será responsabilizada por quaisquer encargos processuais.

Por fim, declaro ineficazes os atos processuais praticados em nome da parte autora sem sua autorização, devendo o advogado Caio Santos Rodrigues responder integralmente pelas despesas e eventuais perdas e danos.

Ademais, advirto que, caso não ocorra o pagamento das custas no prazo estipulado por lei, e sendo possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, o montante devido será atualizado monetariamente e acrescido dos demais encargos legais. Adicionalmente, o débito será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, conforme previsto no artigo 46 da Lei Estadual nº 8.313, de 2015.

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a inexistência de abuso ao direito de demandar, bem como defende que os tribunais devem ter cautela ao coibir a advocacia predatória, além de entender que é inaplicável custas processuais pelo advogado da parte.

Portanto, requer seja que seja cassada a sentença ora recorrida, considerando o princípio processual da busca pela primazia do mérito e dignidade da pessoa humana.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela e diante do expressivo ajuizamento em massa de demandas repetitivas na Comarca, determinou comparecimento da autores ao fórum. (ID nº 22963987)

A Demandante compareceu em Juízo, declarou não conhecer os causídicos e não ter conhecimento da propositura da ação (ID nº 22963991).

Constatando que a parte afirmou nunca terem firmado qualquer procuração em favor dos causídicos, e por conseguinte não houve autorização para as demandas judiciais em seus nomes, consequentemente, inevitavelmente se concluir que o(a) autor(a) tem total desconhecimento da pretensão almejada com a demanda, os riscos e as consequências que dela poderiam vir, caracterizando, a meu ver, vício na outorga de poderes para foro ante a manifesta ausência de consentimento livre para lhe representar no Judiciário já que nomeou um desconhecido, evidenciando captação ilícita de clientela.

Em situação análoga, já houve posicionamento no mesmo sentido nesta 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO.
PARTE INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL, EM EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA, E QUE DEMONSTRA DESCONHECER AS DEMANDAS JUDICIAIS QUE POSSUÍA, NÃO SABENDO INFORMAR O NÚMERO DE FEITOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800629-58.2021.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
05/12/2023
)

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800630-27.2020.8.14.0076 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
18/07/2023
)

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário, inclusive aplicando multa por litigância de má-fé aos causídicos, conforme se posiciona nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Assim, considerando que no caso concreto o juiz tomou o cuidado de intimar a parte para a sua frente confirmar os poderes outorgados na procuração e tendo sido constatado o total desconhecimento tanto do causídico quanto dos dados da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante ausência da capacidade postulatória, um dos requisitos para o desenvolvimento regular do processo.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL Nº 1978659 - MT (2021/0399092-2)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ SANT ́ANNA com base no art. 105, inciso III, "a", contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / I NEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - FORTE SUSPEITA DE FRAUDE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO - EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - POSSIBILIDADE DIANTE DA PARTUCULARIDADE DO CASO - PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO QUANDO A PARTE NÃO É ANALFABETA - ADVOCACIA PREDATÓRIA - AJUIZAMENTO DE 14 (QUATORZE) AÇÕES REPRESENTANDO O AUTOR - CUSTAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 104 DO CPC APLICADO POR ANALOGIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO." (fls. 213/214, e-STJ).

Em suas razões (f
ls. 250/277, e-STJ), o recorrente alegou violação dos artigos 105, 319, 320 do CPC e 5º da Lei n. 8.906/1994.

Sustentou, em síntese, que é descabido o indeferimento da petição inicial e que é indevida a condenação do advogado ao pagamento de custas processuais, ao argumento de que não houve captação de clientela e que há procuração atribuindo poderes.

Após a apresentação das contrarrazões (fls. 324/330, e-STJ), o recurso foi admitido na origem.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que "(...)

Ao que se extrai dos autos, em 24/06/2020, a Juíza indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, porque entendeu que a indicação de endereço eletrônico do autor e réu é requisito indispensável e, embora seja possível a relativização da exigência, o Autor/Apelante não justificou e/ou demonstrou a impossibilidade do cumprimento da ordem.

O Apelante interpôs Recurso de Apelação e, por meio de decisão monocrática, provi o Apelo com fundamento no § 3.º, do artigo 319, do CPC, o qual dispõe que a indicação de endereço eletrônico não constitui condição sine qua non para a propositura da demanda.

Assim, em 31/01/2020, cassei a sentença e determinei o prosseguimento do processo, independente da indicação do endereço eletrônico pessoal do Autor/Apelante (Id. 7346990).

Com o retorno dos autos, a Julgadora consignou que o Apelante não é alfabetizado e, por esse motivo, a procuração outorgada ao seu patrono deveria ser feita por instrumento púbico. Logo, suspendeu o trâmite processual por 30 (trinta) dias para que o Autor/Apelante juntasse o documento, ou, comprovasse que foi devidamente alfabetizado.

O Banco demandado compareceu espontaneamente nos autos, apresentou contestação, juntou documentos e pediu a improcedência dos pedidos.

O Requerente/Apelante manifestou aduzindo a prescindibilidade da juntada de instrumento público e requereu o prosseguimento do feito.

A Julgadora manteve a ordem e determinou a intimação do Recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprisse a determinação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do descumprimento da ordem, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões do Apelo, o Recorrente insiste na tese de que a exigência de procuração por instrumento público, além de constituir de excesso de formalismo, não é amparada pela Lei Processual Civil.

Pois bem. Antes de analisar as razões do Apelo, destaco que consultei ao PJe da 1.ª Instância e constatei que o Apelante José Sant'Anna ajuizou 14 (quatorze) Ações na Comarca de Alta Floresta-MT.

Em 13/11/2019, distribuiu 05 (cinco) Ações que denominou de "Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais", sendo duas em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., duas em face do Banco BMG S.A. e uma em que tem como Requerido o Banco Intermedium S.A.

Em 27/02/2020, distribuiu mais 04 (quatro) Ações, dessa vez nomeadas de "Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais", tendo como Requeridos o Banco Itaú Consignado S.A. e o Banco BMG S.A., cada instituição figurando como parte Ré em dois processos.

Já em 25/05/2020, o Apelante promoveu mais três Ações, duas em face do Banco Itaú Consignado S.A., uma em desfavor do BVC - Banco de Crédito e Varejo S.A. e, um dia depois, em 26/05/2020, distribuiu mais duas demandas, a primeira em face do BVC - Banco de Crédito e Varejo S.A e a segunda tendo como Requerido o Banco BMG S.A., essas também denominadas de "Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais".

Ao promover essas demandas, em síntese, o Apelante alegou as mesmas teses: que é beneficiário do INSS e depois de a imprensa ter veiculado a existência de fraudes em relação a empréstimos consignados, solicitou extrato para conferência e foi surpreendido com os empréstimos averbados.

Assim, requereu que os Demandados fossem compelidos a apresentar todos os documentos referentes aos contratos para que pudesse deles conhecer, ao argumento de que requisitou-os na via administrativa e não logrou êxito.

Também requereu a declaração de ilegalidade dos descontos, com a condenação das instituições financeiras que integram o polo passivo da lide, ao pagamento, em dobro, do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Consultei, também, o PJe de 2.º Grau e verifiquei que em 12 (doze) daquelas ações foram interpostos recursos de Apelação.

(...)

Os demais Recursos de Apelação são os de n.º 1002285-47.2020.8.11.0007, de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, n.º 1004916-95.2019.8.11.0007, distribuído ao Desembargador Dirceu dos Santos, pendentes de julgamento, e este que ora analiso.

De volta a este caso, de fato, de acordo com a jurisprudência dominante, a procuração ad judicia não necessita ser outorgada por instrumento público, ainda que o patrocinado seja pessoa analfabeta.

(...)

Ou seja, em princípio, o recurso comportaria provimento; contudo, há nuances neste caso que não podem deixar de ser valoradas e ponderadas.

A primeira, diz respeito ao fato de que o Apelante não é analfabeto.

A fotocópia do seu RG, juntada com a petição inicial comprova esse fato, já que nela consta sua assinatura (Id. 66419506).

A caligrafia demonstra ser pessoa com baixo grau de instrução.

Todavia, é impossível afirmar que não sabe ler nem escrever.

Nessa esteira, soa um tanto quanto suspeito o fato de a declaração de pobreza e da procuração ad judicia terem sido assinadas a rogo e subscrita por duas testemunhas (Ids. 66419504 e 66419505).

Esse fato, aliado ao histórico de demandas ajuizadas pelo Advogado que subscreve este Recurso que, somente representando o Apelante ajuizou 14 (quatorze) Ações, lança dúvidas que justifica plenamente a determinação da Julgadora de primeiro grau.

(...)

Portanto, tendo em vista que o Apelante não é analfabeto e que ainda assim a procuração foi assinada a rogo, há profunda dúvida sobre a regularidade da representação processual e suspeita de fraude. Tais particularidades obstam, por completo, o acolhimento da tese do Apelante de que a Julgadora singular agiu com excesso de formalismo.

De mais a mais, a ordem de juntada do mandato por instrumento público não constitui de determinação excessivamente complicada, ou impraticável. Não há qualquer dificuldade, dado ao número de Ações promovidas em favor do Apelante, de o advogado explicar a situação ao seu cliente, com quem deve (ou deveria) manter contato regular para orientá-lo ou prestar informações, e solicitar que comparecesse ao Tabelionato de Notas, para que fosse lavrada a procuração.

Aliás, a meu ver, era muito mais fácil para a parte juntar aos autos o documento na forma exigida do que interpor este Recurso de Apelação, afinal, é (ou pelo menos deveria ser) de seu interesse, dar à ação o andamento mais célere possível para obter a decisão de mérito.

No que tange à alegação de que a exigência de juntada de procuração por instrumento público, não está amparada pela Lei Processual Civil, não se pode olvidar que o Juiz tem o poder-dever de determinar ou adotar medidas de prevenção contra dano eminente, visando à declaração do direito e a sua garantia. Trata-se do poder geral de cautela conferido ao Juiz.

(...)

Na hipótese, diante da multiplicidade de ações idênticas promovidas pelo Advogado que patrocina esta causa, não tenho dúvidas de que ao exigir a juntada de mandato por instrumento público, a Juíza a quo apenas buscou a certeza quanto à efetiva ciência da parte do ajuizamento da demanda e de todas as implicações que tal fato pode acarretar.

Com efeito, nos inúmeros casos similares e patrocinados pelo advogado que subscreve este Recurso, em geral, o Banco junta aos autos o contrato e o comprovante de transferência bancária para a conta do consumidor/beneficiário e, por fim, o jurisdicionado acaba condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e, muitas vezes, a arcar com multa por litigância de má-fé.

Nessa esteira, não vislumbro qualquer mácula na conduta da Juíza, uma vez que, em regra, o consumidor acaba punido pelo fato de o Advogado ter ajuizado a demanda, porque legítimo o desconto.

Além do mais, é cediço que a regularidade de representação processual constitui de pressuposto extrínseco de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, a exigência de juntada de procuração por instrumento público para regularizar a representação da parte, neste caso, está inserto nos poderes de instrução e condução do processo pelo Juiz, previstos no ordenamento jurídico processual.

Com essas considerações, tanto por entender que a ordem da Julgadora a quo foi prudente, necessária e visou assegurar o direito do jurisdicionado, quanto pelo fato de que a regularidade de representação processual constitui de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, não tendo sido regularizada a representação processual do Apelante, é imperiosa a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no artigo 485, inciso I e IV, do CPC.

(...)

Conforme já exposto neste voto, há robustos indícios de fraude no instrumento procuratório apresentado pelo advogado com a inicial e, após a Juíza da primeira instância constatar esse fato, suspendeu o processo e concedeu do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que fosse regularizada a representação processual; todavia, o Advogado optou por não cumprir a determinação. Ou seja, embora tenha sido garantido ao patrono a possibilidade de afastar a dúvida e regularizar a representação da parte que representa, preferiu insistir na tese de que a ordem constituía de excesso de formalismo e não amparada pelo ordenamento jurídico, afrontando claramente aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva. (fls. 215/224, e-STJ) Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte recorrente, atraindo a incidência da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 42, § 3º, DO CPC/73. VENDA DO IMÓVEL. LITÍGIO PRECEDENTE. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTOR. SUPOSTO TERCEIRO INTERESSADO. FUNDAMENTO INATACADO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA Nº 283/STF. HISTÓRICO DOS FATOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. Nº 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal.

Súmula nº 283/STF.

2. (...).

3. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.520.059/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 15/9/2017 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.

1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MIGRAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE ACERCA DA AMPLITUDE DO NOVO PLANO. SÚMULA 7/STJ. 3.

DANO MORAL RECONHECIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. (...).

3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.091.133/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/9/2017 - grifou-se).

De mais a mais, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE RESTOU DECIDIDO NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.- Estando as razões do Agravo Interno dissociadas do que restou decidido na Decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

2.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp 279.074/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/4/2013).

Ademais, o acolhimento das teses veiculadas nas razões do recurso especial, também demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmula 7 do STJ.

Ante o exposto, não conheço d o recurso especial.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, haja vista a ausência de condenação em honorários nas instâncias ordinárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de maio de 2023.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator

(REsp n. 1.978.659, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 01/06/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - REPETIÇÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. 1-Configurando-se vício de representação processual, a demanda deve ser extinta, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de validade do processo. 2-A litigância predatória pelo uso abusivo do Poder Judiciário, causa prejuízos aos Tribunais e ao erário, configurando prática contrária à boa fé, passível de condenação a multa por litigância de má-fé.

(TJ-MG - AC: 50006880720208130334, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 28/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Belém, 17/12/2024